Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCATÁRIO EM MORA. POSSÍVEL ABANDONO. INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 5o da Lei 8.245/91 estipula que “seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é o de despejo”.
2. Presente o interesse processual da locadora, que não pode exercer a autotutela para imitir-se na posse do imóvel. A propositura da ação de despejo é útil e necessária para verificar se houve o efetivo abandono para imissão da locadora na posse do imóvel, com a consequente rescisão contratual.
3. Apelação conhecida e provida.